Tribunal: TJDFT
Processo: 0725685-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725685-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: GIMAIMA AVILA AGRAVADO: DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASILIA - CETEB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por P. A. M. representada por sua genitora GIMAIMA AVILA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília (id. 32787452, processo de origem) que, nos autos do mandado de segurança no 0728466-22.2022.8.07.0001, impetrado contra ato da DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASILIA - CETEB, indeferiu pedido de tutela antecipada consistente na determinação à instituição de ensino que realizasse a matrícula do autor em curso supletivo. Em suas razões recursais (id. 37916161), o agravante narra ter 17 anos de idade, estar cursando o terceiro ano do ensino médio no Colégio Olimpo, cuja conclusão está prevista para 22/10/2022, e ter sido aprovado, em segunda chamada, no vestibular para o curso de Medicina do Centro Universitário de Brasília. Afirma que tentou concluir o ensino médio por meio da Educação de Jovens e Adultos, mas a autoridade impetrada, ora agravada, negou a sua matrícula por não ser maior de idade. Prossegue, destacando que completará dezoito anos de idade em 18/10/2022, e que a aprovação obtida no exame vestibular seria circunstância suficiente para atestar a sua aptidão intelectual. Entende que a vedação contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não poderia constituir óbice para a sua matrícula no curso supletivo, sob pena de se caracterizar, segundo a sua compreensão, decisão desarrazoada e desproporcional, em violação ao artigo 5o, LIV, da CF/88. Acresce-se, ainda, que o direito de antecipar em menos de três meses (de outubro para agosto) os exames de conclusão de curso do ensino médio supletivo, e obter a certidão respectiva, encontra respaldo em garantia no artigo 208, V, da Constituição Federal, que assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística. Assevera que a probabilidade do direito estaria evidenciada, sublinhando ser dever constitucional do Estado assegurar o acesso aos níveis mais elevados de ensino, ao passo que o perigo de dano decorreria da impossibilidade de cursar o nível superior até que o mérito da demanda venha a ser apreciado, haja vista o derradeiro prazo para a apresentação, junto à instituição de ensino superior, de certificado de conclusão de ensino médio seria em 01/08/2022. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e requer o deferimento da tutela de urgência recursal para que “(...)determinar que a agravada efetue a matrícula do agravante, de imediato, no prazo máximo de 02 (duas) horas, bem como o submeta aos exames finais de conclusão de curso supletivo de ensino médio devendo expedir, caso aprovado, a certidão de conclusão do ensino médio e o histórico escolar até às 17h do dia 01/08/2022 (segunda-feira) (...)”. No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso, confirmando a medida liminar vindicada. Comprovado o recolhimento do preparo (id. 37916167, p. 7/8). Por meio de despacho, o Desembargador Plantonista Dr. Sérgio Rocha, inadmitiu a petição em sede de plantão judiciário, por entender não ser o caso das hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial (id. 37916583). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma normativo. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual. De início, cabe destacar que, a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que esta deve se manter inalterada. Na situação em exame, a parte autora, ora agravante, busca concluir antecipadamente o ensino médio para poder ingressar no nível superior, dando seguimento à sua formação educacional. Em que pese a argumentação deduzida pelo recorrente, não identifico, à luz dos elementos até então constantes dos autos, plausibilidade suficiente em suas alegações que autorize uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, uma vez que, muito embora tenha obtido aprovação em exame vestibular, circunstância que poderia sugerir, em tese, capacidade intelectual acima do esperado, já que sequer completou 18 anos – tendo em vista que nasceu em 18/10/2004 (id. 37916161) –, e, ainda, encontrar-se cursando o terceiro ano do ensino médio, conforme se verifica da declaração de escolaridade (id. 37916164), não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos. Aliás este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13 (processo no 0005057-03.2018.8.07.0000), pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de avanço escolar por meio de exame supletivo previsto para a Educação de Jovens e Adultos, fixando a seguinte tese: Tese Firmada: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Grifo nosso Dessa forma, não vislumbro fumus boni iuris a revelar o suposto direito do autor/recorrente de ser imediatamente matriculada no supletivo para que lhe seja aplicada as provas necessárias à conclusão do ensino médio. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Registro, por fim, que embora pendente o julgamento do recurso especial e extraordinário interposto contra o acórdão proferido no IRDR 13 (processo no 0005057-03.2018.8.07.0000), circunstância que, em tese, não vincularia as decisões sobre o tema, neste juízo perfunctório de cognição, mantenho o entendimento ora externado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, entretanto, da possibilidade de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora